Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-18.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1017101-18.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
DANNIELY CRISTINA GOUVEA DE OLIVEIRA
Recorrida(s)
:
OI S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 123497022, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, além da condenação da reclamada em dano temporal.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Inicialmente, retifique o polo passivo dos autos, devendo constar como reclamada a empresa OI S/A, tendo em vista o pedido de retificação formulado em contestação (id. 123497019), o qual foi deferido quando da prolação da sentença no id. 123497022.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e dano temporal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, além da condenação em dano temporal.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (19/11/2019), já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelo BANCO BRADESCO S/A, exibida em 21/12/2017 e LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES ROCHA, exibida em 17/06/2017, as quais somente foram excluídas em 18/09/2020 e 17/01/2022, conforme histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 19 de Maio de 2022
Carta No HA0522043337
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 46730683864
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 46730683864:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
467306838000064CT 19/09/2015 21/10/2015 21/12/2017 18/09/2020 293,84
Empresa
LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES ROCHA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
75 15/01/2017 07/06/2017 17/06/2017 17/01/2022 220,00
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 19/05/2022 às 12:15:57
=================================================================
Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Logo, resta prejudicada a reparação por dano temporal pleiteada pela parte autora, em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator